Tribunal: TJPA
Processo: 0819342-31.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819342-31.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RAMONA LUZANIRA ARANDAS SATORRES BEUTINGER, MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: PAULO COELHO DA SILVA, ELIAS SOARES COELHO, JO SOARES COELHO, VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO GERA PREVENÇÃO NEM A ELA SE VINCULA. PRECEDENTES DESTE TJE/PA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITANTE, PARA JULGAR O DESAFORAMENTO.

1. Embora a Desembargadora suscitada, de fato, se mostre preventa para julgamento de futuros recursos e ações autônomas, relativas ao processo de origem, tal prevenção não se aplica ao julgamento do pedido de desaforamento, ainda que este seja posterior ao julgamento do recurso em sentido estrito, haja vista a sua natureza jurídica de mero incidente processual, não se enquadrando nas disposições do art. 116 do Regimento Interno desta casa, motivo porque deve prevalecer o critério de distribuição como definidor da competência.

2.
Dúvida dirimida para afastar a prevenção da
Desembargadora

Vânia Valente Fortes Bitar
e reconhecer a competência da Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
, relatora sorteada para processar e julgar o Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em dirimir a presente Dúvida não Manifestada Sob a Forma de Conflito de Jurisdição, reconhecendo a competência da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para processar e julgar o Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090, consoante voto do relator.

62ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Tribunal Pleno, com início em 03 de outubro e término em 11 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito de Jurisdição, suscitada pela Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS
, em 10.01.2023 (
Num. 12306048
), nos autos do Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090 (sistema PJE), instaurado nos autos de Ação Penal

em tramitação junto à Vara Criminal de Prainha/PA, em face do entendimento da Desembargadora
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR,
a qual rejeitou prevenção por aquela suscitada (
Num. 12299887
).

O Pedido de Desaforamento, objeto da presente dúvida, foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que proferiu decisão em 29.11.2022 (
Num. 11980965
), apontando a prevenção da Desembargadora
Vânia
Valente Fortes Bitar para processamento e julgamento do feito, por ter sido relatoria do
Habeas Corpus
nº 0800318-72.2021.8.14.0090. Por tal fundamento, os autos foram remetidos à nova relatoria por redistribuição.

A Desembargadora
Vânia
Valente Fortes Bitar rejeitou a prevenção, por meio de decisão de 10.01.2023 (Num. 12299887), por entender que o julgamento anterior de
Habeas Corpus
não ensejaria sua competência para julgamento do Pedido de Desaforamento, eis que este possui a natureza de incidente processual e não de ação autônoma ou recurso. Determinou, portanto, a devolução dos autos à relatoria originária.

A Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, então, por discordar do entendimento daquela, suscitou a presente dúvida, por entender que o precedente judicial invocado por ela não se aplicaria ao caso, pois neste o incidente processual foi instaurado após a causa ensejadora da prevenção, qual seja, o julgamento do
habeas corpus
(Num. 12306048)
.

Vieram os autos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau, na condição de
custus legis,
opinou pela procedência do pleito, firmando-se a competência da Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha para processamento e julgamento do Pedido de Desaforamento, consoante parecer de Num. 13876108.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Tratando-se de discussão acerca de competência, torna-se forçosa a análise das regras constitucionais, processuais penais e ainda regimentais sobre o tema, para que se tenha uma visão global da questão. Isso porque, embora a Constituição firme regras gerais e
erga omnes
sobre a matéria, são as normas infraconstitucionais que mais minuciosamente regulamentam o tema. Sendo assim, no que diz respeito aos critérios de fixação de competência, dispõe o art. 69 do CPP:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

I - o lugar da infração:

II - o domicílio ou residência do réu;

III - a natureza da infração;

IV - a distribuição
;

V - a conexão ou continência;

VI - a prevenção
;

VII - a prerrogativa de função.

No caso em tela, tenho que o cerne da controvérsia consiste em analisar qual o critério definidor de competência que deve prevalecer, o da distribuição ou da prevenção. Para tanto, é necessário primeiramente que se analise se resta configurada
in casu
alguma hipótese de prevenção e se tal prevenção abarca o julgamento do Pedido de Desaforamento.

Mais especificamente sobre o critério da prevenção, diz aquele diploma legal, em seu art. 83: “
Art. 83.
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (
arts. 70, § 3
o
,
71
,
72, § 2
o
, e
78, II, c
).
”.

Diante do silêncio do legislador quanto à prevenção nas instâncias colegiadas, a matéria acaba ficando a cargo dos respectivos regimentos internos, os quais tratam-na de modo casuístico, variando de Tribunal para Tribunal. No âmbito do 2º grau deste Tribunal de Justiça do Pará, a matéria é disciplinada principalmente pelo art. 116 do seu Regimento Interno, assim dispondo:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

§ 2º As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

§ 4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor. §

5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento. § 6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do § 1º deste artigo.

(Grifei)

Como se observa, o art. 116 do Regimento Interno deste TJE/PA somente se refere à distribuição de ações e recursos como causas ensejadoras da prevenção e isso se deve a um motivo técnico. O mérito penal, ou seja, materialidade e autoria delitivas, bem como a punibilidade do agente somente são questões debatidas no julgamento de ações e recursos. Daí porque o dispositivo regimental silencia quanto aos incidentes processuais, dotados de natureza jurídica distinta e, portanto, de finalidade diversa. Nestes, resolve-se matéria tangente ao mérito penal, normalmente vinculada a pressupostos processuais, tais como competência, imparcialidade do juízo, legitimidade das partes, entre outros (art. 95 do CPP).

Embora a interpretação literal do dispositivo regimental possa fazer crer que todo e qualquer “processo” posterior esteja vinculado ao julgador prevento, por força da ação ou recurso referido, entendo que a norma deve ser analisada à luz da finalidade do instituto da prevenção e não apenas com base na semântica, isoladamente. Assim, com base numa interpretação teleológica (de acordo com a finalidade do instituto da prevenção, de zelar pela coerência e integridade da jurisdição e segurança jurídica, além de otimizar o exercício da jurisdição), o tratamento diferenciado conferido pelo regimento interno aos incidentes processuais e aos demais processos (recursos e ações autônomas) - no sentido dos primeiros não gerarem prevenção nem a ela se vincularem - justifica-se pelo fato de nos primeiros não se ter analisado o mérito penal, logo, não há o risco de julgamentos contraditórios, pois a apreciação do incidente apenas decidirá matéria processual, cuja apreciação prévia é necessária para a validade do processo principal, independentemente da responsabilidade criminal do agente.

Quem aprecia o incidente processual, não conhece do mérito penal. Conhece tão somente matéria processual, tangente à questão da materialidade e autoria delitiva. Analisa questões incidentais. Impacta na validade do feito, isso sim, porém não justifica a superação do critério da distribuição como elemento definidor do juízo da causa penal.

O entendimento, ora esposado, encontra-se de acordo com os precedentes judiciais deste Tribunal de Justiça do Pará, que assim tem decidido:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITADA, PARA JULGAR O CONFLITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Segundo o instituto da prevenção, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento. Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso, sendo este, por conseguinte, o fim precípuo do referido instituto.

2.

A natureza jurídica do conflito de jurisdição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação, conforme entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a distribuição e julgamento de anterior Conflito, não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros, atinentes à mesma causa, notadamente porque, na solução do incidente, não emite, o Relator, qualquer juízo sobre o mérito da ação originária. Precedentes;

3.

Forçoso concluir que o raciocínio inverso também é verdadeiro. Ao considerar que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda, a distribuição pretérita de ação/recurso ou
habeas corpus
, como ocorreu no caso, também não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual.
Isto porque os
habeas corpus
nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000 e o Conflito de Jurisdição, em análise (processo nº 0813380-61.2021.8.14.0000), são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias. Com isso, afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si
.

4.

Sendo um incidente processual e não um recurso, o Conflito de Jurisdição deve ser distribuído de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

5.

Não há prevenção da
Desembargadora suscitante,
para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois
habeas corpus
referentes a feitos conexos com o processo objeto do conflito.

6.

Dúvida dirimida para afastar a prevenção da
Desembargadora

Vânia Valente Fortes Bitar
, e reconhecer a competência da Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
, relatora sorteada para processar e julgar o Conflito de Jurisdição

nº 0813983-95.2021.814.0401. Decisão unânime.

(TJ-PA - EXC: 0813380-61.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 14.02.2023)

--------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata. 2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a ?distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito?. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do § 1º, do art. 116, supracitado. 3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda.
4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição.
5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime.(TJ-PA - APR: 00049080820088140401 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/11/2019)

(Grifei)

Pois bem. No caso em tela, primeiramente, ressalto que não houve a impetração de
habeas corpus
em relação à ação penal originária e que o feito distribuído à relatoria da Suscitada (Proc. Nº 0800318-72.2021.8.14.0090) consistiu em recurso em sentido estrito. De todo modo, o raciocínio é o mesmo, pois, nos termos do já referido art. 116 do regimento interno deste TJE/PA, tanto a ação autônoma (como o
habeas corpus
) quanto o recurso ensejam a prevenção do desembargador relator do feito.

Dito isso, tenho que a distribuição do recurso em sentido estrito nº 0800318-72.2021.8.14.0090 à relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, processado e julgado, de fato gera a prevenção da julgadora,
porém para futuras ações penais e recursos e não para incidentes processuais
, como já definido pela jurisprudência desta Corte. Entendo que a ordem dos fatores não altera o produto, logo, independentemente de a distribuição do recurso ter precedido à distribuição do incidente ou de a distribuição do incidente ter precedido a do recurso, não haverá a prevenção para julgamento do incidente processual, logo, o critério definidor da competência haverá de ser o da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP, que,
in casu,
implica a competência da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora originária do incidente processual de Desaforamento, instaurado também sob o nº 0800318-72.2021.8.14.0090.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial,
DIRIMO A DÚVIDA NÃO SUSCITADA SOB A FORMA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA SUSCITANTE
, Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, para processar e julgar o Pedido de Desaforamento nº 0800318-72.2021.8.14.0090, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 11 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 11/10/2023